Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739557-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI, ALAN DE OLIVEIRA NEVES EXECUTADO: GILENO PAULINO NEVES, APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE DE OLIVEIRA CAVALCANTI e OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0023028-60.2016.8.07.0003, indeferiu pedido de nova alienação com fixação do preço mínimo em 50% do valor da avaliação. Apresentada as suas razões recursais (ID no 76293424), não houve o recolhimento do preparo, porém há menção de serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que não há marcação de justiça gratuita a nenhuma das partes, sendo assim, faculto aos agravantes que comprovem neste recurso o deferimento da gratuidade de justiça nos autos principais. Prazo de 05 (cinco) dias. Caso contrário, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, ficam desde já intimados para que comprovem o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador